Tribunal: TJMT
Processo: 0020635-52.2019.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020635-52.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.519.981-58 (APELADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), IGOR POMPEO MESQUITA - CPF: 065.008.061-07 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (APELADO), ADEMIR FERREIRA DE LIMA - CPF: 001.548.151-44 (VÍTIMA), MARCIO DOS SANTOS OLERIANO - CPF: 052.960.281-47 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), ROTA 02 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.582.773-02 (APELANTE), MICHAEL NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.519.981-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR MICHAEL NEVES DE OLIVEIRA E ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS – INSURGÊNCIAS ACERCA DO INSTITUTO RELATIVO AO CONCURSO DE CRIMES – EVIDENCIADA A HIPÓTESE DE CRIME CONTINUADO – DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E
MODUS OPERANDI
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA ––
BIS IN IDEM
À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA –
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E PROVIDOS OS RECURSOS DOS RÉUS
.

1. Crime continuado é uma espécie de concurso de crimes que ocorre quando o agente, mediante duas ou mais condutas, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, com a mesma condição de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes.

2. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem
” (Jurisprudência em Tese n. 20 – Crime Continuado II).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Antonio Henrique Pereira da Silva
e
Michael Neves de Oliveira
em face da sentença que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos arts. 70 e 71, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

O
Ministério Público
pretende o afastamento da incidência da continuidade delitiva e consequente aplicação do concurso material entre os crimes praticados.

As defesas de
Antonio Henrique Pereira da Silva
e de
Michael Neves de Oliveira
almejam o afastamento da majorante alusiva ao concurso formal de crimes com o reconhecimento apenas da continuidade delitiva e consequente redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões, as defesas e o
Parquet
rechaçaram os argumentos suscitados pela parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso de apelação interposto pela acusação e pelo provimento dos apelos defensivos.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Antonio Henrique Pereira da Silva
e
Michael Neves de Oliveira
foram condenados pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos arts. 70 e 71, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
Consta do incluso caderno informativo que, no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 14h40min, no estabelecimento comercial denominado "Rota 2 Materiais Para Construção", situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n° 900, bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT, os denunciados MICHAEL NEVES DE OLIVEIRA, ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e IGOR POMPEO MESQUITA, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) pertencentes à Rota 2 Materiais Para Construção, bem como cada uma das carteiras contendo documentos pessoais, dinheiro e cartões bancários diversos, pertencentes a Rodolfo Otávio Carvalho Flores da Silva, e Mauri Celso da Silva, Ademir Ferreira de Lima e Marcio dos Santos Oleriano. Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima mencionados, os denunciados dirigiram-se até o estabelecimento, ocasião em que um dos denunciados adentrou no recinto se passando por cliente, enquanto o outro denunciado entrou pelo depósito e, com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e passaram a recolher os objetos das vítimas, ordenando que deitassem ao solo, ao mesmo tempo em que os agrediram fisicamente com tapas e puxões de cabelo. Após, os denunciados evadiram-se do local com apoio do denunciado IGOR, que os aguardava no lado de fora da loja de materiais de construção
” (id. 56183046 - Pág. 2).

A materialidade delitiva encontra-se comprovada, a teor do Boletim de Ocorrência n. 2019.293459 (id. 56183047 - Pág. 6), dos Relatórios de Investigação n. 349/2019 (id. 56183047 - Pág. 10), 361/2019 (id. 56183048 - Pág. 2) e 269/2019 (id. 56184952 - Pág. 8/10), das fotos da ação (id. 56183047 - Pág. 12/13 e id. 56183048 - Pág. 1), dos termos de reconhecimento de pessoa (id. 56183048 - Pág. 9/10/13 e das declarações colhidas (id. 56183048 - Pág. 7 e 56183048 - Pág. 11).

Em relação à autoria, os apelantes
Michael Neves de Oliveira
e
Antonio Henrique Pereira da Silva
confessaram a prática do delito de roubo em interrogatório policial e em sede judicial (id. 56183049 - Pág. 4) e (id. 56183049 - Pág. 6/7).

O inconformismo dos apelantes se restringe à definição do concurso de crimes, se por um lado o
Parquet
sustenta o reconhecimento do concurso material, por outro, a defesa requer o reconhecimento do crime continuado com o afastamento da majorante do concurso formal.

Após detido exame do conjunto de provas, tem-se que assiste razão à defesa.

De acordo com o artigo 71 do Código Penal, crime continuado é uma espécie de concurso de crimes que ocorre quando o agente, mediante duas ou mais condutas, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, com a mesma condição de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes.

In casu
, os dois delitos de roubo ocorreram em Várzea Grande, com um intervalo de aproximadamente 1 (uma) hora entre um e outro e com o mesmo
modus operandi
, configurando o instituto do crime continuado.

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
verteu os seguintes argumentos quanto ao tema:

“
Finalmente, verifico que é procedente a pretensão da Defesa do acusado ANTÔNIO HENRIQUE para que seja aplicada a regra do crime continuado entre o roubo apurado neste feito e aquele apurado na ação de número 20638-07.2019.811.0002, já que restou demonstrado que os acusados, mediante mais de uma ação, praticaram 02 (dois) crimes da mesma espécie, com condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, caracterizando, assim, a continuidade delitiva”
(id. 56184988 - Pág. 3).

Nessa linha, reputam-se legítimos os fundamentos adotados pelo magistrado de origem.

Não é outro o posicionamento exarado em parecer pela 4ª Procuradoria de Justiça Criminal:

“
Com efeito, ao contrário do alegado pela i. Promotora de Justiça, também restou claramente confirmada a unidade de desígnio, já que ambos os réus confessaram a intenção de, juntos, praticarem os dois crimes de roubo já descritos acima. Além disso, caso não fosse a intenção dos réus cometerem um roubo em continuação do outro (com apenas uma hora de intervalo), teriam desistido da segunda conduta criminosa, como fez o corréu Igor Pompeo Mesquita, denunciado apenas em relação ao primeiro crime patrimonial (Rota 2 Materiais para Construção). Não obstante, malgrado ambos os réus tenham uma vasta lista de antecedentes criminais, reconhecidamente reincidentes na sentença condenatória, certo é que entre as condutas tratadas no presente recurso, tenho que não houve apenas habitualidade criminosa, como alega a acusação. Talvez, tal argumento possa ser aplicado entre estas condutas e demais condenações dos réus, a depender dos requisitos objetivos e subjetivos entres estes roubos e os demais crimes por eles praticados, mas, caso em análise, como já demonstrado, vejo como possível a aplicação da continuidade delitiva. Portanto, uma vez comprovado que os roubos majorados foram praticados em semelhantes condições de lugar, tempo e modo de execução, resta configurada a continuidade delitiva
” (id. 61135085 - Pág. 5/6).

Desse modo, comprovado que os réus perpetraram o delito em continuidade, passa-se a análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, para ambos os réus, pela ocorrência do concurso de duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), o juízo valorando apenas o concurso de pessoas, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e atenuando em 03 (três) meses pela menoridade relativa, chegando a uma pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, procedeu a compensação entre a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, letra “d”, do CP).

Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado singular pontuou:

“
Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
2/3 (DOIS TERÇOS)
, encontrando a pena, ainda em formação de
07 (sete) ANOS e 01 (um) MÊS DE RECLUSÃO
.

Constato, em seguida, que o acusado cometeu o crime em
concurso formal
, previsto no art. 70 do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas, razão pela qual aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Por fim, levando em conta que foram praticados dois roubos em continuidade delitiva, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão”
(id. 56184988 - Pág. 6).

Portanto, ocorreram dois aumentos de pena, um em razão do concurso formal e outro em razão da continuidade delitiva. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Tese n. 20 – Crime Continuado II: “
Caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem
”.

Assim, pelo reconhecimento do
bis in idem
à luz da jurisprudência, de rigor a reforma pontual da dosimetria tão somente para a adoção de uma das majorantes nesta fase.

No que toca à fração adequada, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme que na continuidade simples,
caso dos autos
, a fração será estabelecida de acordo com o número de delitos:

“
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE ATIVOS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO APELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUFRAGADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ILEGALIDADE. NÃO INEXISTÊNCIA. CRIME CONTINUADO. CRITÉRIOS LEGAIS. PENA PECUNIÁRIA. NÚMERO DE DIAS-MULTA E VALOR UNITÁRIO. PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DETRAÇÃO PENAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. NORMA DE CARÁTER HÍBRIDO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. OVERRULING JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
VIII - O art. 71, caput e parágrafo único, do Código Penal prevêem duas modalidades de crime continuado. Enquanto na continuidade qualifica o órgão julgador observará a quantidade de condutas praticadas em paralelo como a culpabilidade do autor; na continuidade simples impera o chamado critério objetivo puro, ou seja, a fração de exasperação é diretamente proporcional ao número de reiterações delitivas. IX -
No que diz respeito à continuidade simples, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no AREsp n. 1.377.172/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24.10.2019).
(...)”. (
grifo nosso
- STJ. AgRg no REsp 1792710 PR. Rel. Min. Felix Fisher, Julgado em: 15/09/2020. DJe: 23/09/2020)

Assim, haverá
reforma pontual da dosimetria tão somente para majorar na fração de 1/6 (um sexto) a reprimenda na terceira fase no que toca apenas a continuidade delitiva, excluindo-se o aumento quanto ao concurso formal
.

Portanto, considerando o aumento relativo à majorante de uso de arma de fogo, alcança-se para ambos os réus as penas definitivas de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa.

Dado o
quantum
de pena e a reincidência dos apelantes, inarredável, por imperativo legal, o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, CP). Mantém-se o patamar mínimo legal – 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos – para o cálculo do dia-multa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
e
dou provimento
aos apelos interpostos por
Michael Neves de Oliveira
e
Antonio Henrique Pereira da Silva
para readequar a terceira fase da dosimetria da pena impondo a ambos a pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado
, e
15 (quinze) dias-multa
, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020